Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-95.2015.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8000120-95.2015.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA E OUTRA.

Advogado(s)
:
ELTON MARELY MOITINHO, ANA ROSA RAMOS PENITENTE, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, BRUNA MARQUES HYGINO, JORGE DE SOUSA HYGINO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

EMBARGADOS: AURENITA ALVES SANTANA MOREIRA e OUTRO.

Advogado(s)
:
JORGE DE SOUSA HYGINO, BRUNA MARQUES HYGINO, ANA ROSA RAMOS PENITENTE, ELISANGELA CASTRO, ELTON MARELY MOITINHO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, POR MORTE POR ELETROPLESSÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.

EMBARGOS DA COELBA. ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO NO JULGADO, ACERCA DA INAPLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA AO CASO. INCIDÊNCIA. ATOS OMISSIVOS OU COMISSIVOS. EXCLUDENTES RESPONSABILIADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE TRANSMISSÃO, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

AFASTAMENTO. VÍTIMA QUE SIMPLESMENTE TOCOU EM POSTE. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NO ACÓRDÃO CENSURADO. JUROS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 352, DO STJ. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

EMBARGOS DA ACIONADA ALLIANZ SEGUROS S/A.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE. RECONHECIMENTO.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NA CONTESTAÇAO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
MATÉRIAS ENFRENTADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE.

CONDUTA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8000120-95.2015.8.05.0120
, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.